Tribunal: TJBA
Processo: 0528127-14.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0528127-14.2016.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A.

Advogado(s): JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: MARIA VITORINA DE JESUS DOS SANTOS

Advogado(s):ITAMARA VELMA PEREIRA SANTOS, JAGUARACI COSTA DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. AUSÊNCIA DE
PROVA DA
BASE ATUARIAL. ABUSIVIDADE. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação revisional de reajuste por faixa etária, julgou procedentes os pedidos para limitar o aumento aplicado ao plano de saúde, determinar a restituição em dobro dos valores pagos a maior e condenar a ré ao pagamento de custas e honorários.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o reajuste por faixa etária aplicado ao contrato de plano de saúde coletivo por adesão é válido; (ii) saber se a restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer na forma simples ou em dobro.

III. Razões de decidir
3. A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à inversão do ônus da prova, diante da hipossuficiência da consumidora.
4. O reajuste por faixa etária é admitido, desde que haja previsão contratual, observância das normas da ANS e demonstração de base atuarial idônea, conforme entendimento do STJ (Temas 952 e 1016).
5. No caso concreto, o reajuste de 131,73% aplicado aos 59 anos mostrou-se desarrazoado e abusivo, ante a ausência de comprovação de base atuarial que o justifique, impondo onerosidade excessiva à consumidora.
6. A concentração de aumento expressivo na última faixa etária configura prática que compromete a permanência do consumidor no plano, contrariando a proteção conferida pelo ordenamento jurídico.
7. A ausência de comprovação técnica adequada pela operadora autoriza a revisão judicial do índice aplicado.
8. A restituição dos valores pagos indevidamente é devida, porém deve ocorrer na forma simples, por se tratar de cobrança anterior a 30/03/2021 e não restar demonstrada má-fé da operadora.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: "1. É abusivo o reajuste por faixa etária aplicado sem demonstração de base atuarial idônea, especialmente quando fixado em percentual desproporcional. 2. A restituição de valores cobrados indevidamente antes de 30/03/2021 deve ocorrer de forma simples, salvo comprovação de má-fé."

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII; 39, V; 42, parágrafo único; 47; 51, IV; Lei nº 9.656/1998, art. 15; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.568.244/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2ª Seção, j. 14.12.2016; STJ, REsp 1.716.113/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 23.03.2022; STJ, EREsp 600.663/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 30.03.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0528127-14.2016.8.05.0001
,
figurando como apelante
SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A.
e como apelad
a

MARIA VITORINA DE JESUS DOS SANTOS
.

Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
D
AR PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO
, pelas razões adiante alinhadas.